Tribunal: STJ
Processo: 5029586-14.2025.4.04.7100
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213802 - RS (2025/0200875-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: CARLOS ROGÉRIO GUEDES PIRES - RS043096
INTERES.
: A E DA S P
REPR. POR
: S R S DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DO JUIZADO DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE DE PORTO ALEGRE - RS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR
(HOME CARE). DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO
NO
POLO
PASSIVO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL. TEMA N. 793/STF. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ.
INADEQUAÇÃO
DO
INCIDENTE
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande
do Sul contra decisão que reconheceu a competência da Justiça
estadual para processar e julgar demanda relacionada à prestação de
tratamento domiciliar, após exclusão da União pelo Juízo federal.
2. A tese firmada no
da repercussão geral do STF não
Tema n. 793
autoriza, por si só, a inclusão da União no polo passivo da demanda
como fundamento para atração da competência da Justiça Federal,
mas permite o redirecionamento da obrigação de fazer ou o
ressarcimento, conforme as regras de repartição de competências no
âmbito do SUS. As Súmulas n. 150 e 254 do STJ são compatíveis
Documento eletrônico VDA52491160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: fa147a6a-b48c-46f3-9c2f-9b9b11c99959

com o
e sustentam a competência da Justiça
Tema n. 793/STF
estadual na hipótese em que a União é excluída da lide, pois caberá
ao Juízo federal avaliar se é pertinente o direcionamento do
cumprimento em face da União.
3. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo federal, não pode ser
revista por meio de incidente de conflito de competência, mas sim
pelas vias recursais adequadas. Jurisprudência: AgInt no CC n.
, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda
192.372/RS
Seção, DJe de 28/9/2023. No mesmo sentido: AgInt no CC
, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
n. 169.337/PR
Seção, DJe de 23/3/2020;
Relator Ministro
AgInt no CC n. 188.030
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Dje de 20/4/2023; CC n.
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
187.276/ RS
de
.
18/4/2023)
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/11/2025
18/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52491160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: fa147a6a-b48c-46f3-9c2f-9b9b11c99959

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213802 - RS (2025/0200875-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: CARLOS ROGÉRIO GUEDES PIRES - RS043096
INTERES.
: A E DA S P
REPR. POR
: S R S DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DO JUIZADO DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE DE PORTO ALEGRE - RS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR
(HOME CARE). DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO
NO
POLO
PASSIVO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL. TEMA N. 793/STF. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ.
INADEQUAÇÃO
DO
INCIDENTE
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande
do Sul contra decisão que reconheceu a competência da Justiça
estadual para processar e julgar demanda relacionada à prestação de
tratamento domiciliar, após exclusão da União pelo Juízo federal.
2. A tese firmada no
da repercussão geral do STF não
Tema n. 793
autoriza, por si só, a inclusão da União no polo passivo da demanda
como fundamento para atração da competência da Justiça Federal,
mas permite o redirecionamento da obrigação de fazer ou o
ressarcimento, conforme as regras de repartição de competências no
âmbito do SUS. As Súmulas n. 150 e 254 do STJ são compatíveis
Documento eletrônico VDA51827086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 7c812940-1fe3-4a86-9541-6c03455cb72c

com o
e sustentam a competência da Justiça
Tema n. 793/STF
estadual na hipótese em que a União é excluída da lide, pois caberá
ao Juízo federal avaliar se é pertinente o direcionamento do
cumprimento em face da União.
3. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo federal, não pode ser
revista por meio de incidente de conflito de competência, mas sim
pelas vias recursais adequadas. Jurisprudência: AgInt no CC n.
, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda
192.372/RS
Seção, DJe de 28/9/2023. No mesmo sentido: AgInt no CC
, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
n. 169.337/PR
Seção, DJe de 23/3/2020;
Relator Ministro
AgInt no CC n. 188.030
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Dje de 20/4/2023; CC n.
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
187.276/ RS
de
.
18/4/2023)
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
, às fls. 489/496, contra a
Estado do Rio Grande do Sul
decisão monocrática de fls. 446/450, que conheceu do conflito para declarar competente a
Justiça estadual no âmbito de ação movida com o objetivo de obter atendimento domiciliar
de saúde (
).
home care
Em suas razões recursais, o Estado agravante insiste em que o Tema n. 793
exigiria a presença da União no polo passivo. Na visão do recorrente, o atendimento
/STF
domiciliar é padronizado e o seu custeio, a cargo da União, seria "parte indissociável da
obrigação, uma vez que o tratamento só poderá ser realizado mediante a disponibilização
" (fl. 492). Nessa linha, fiando-se no precedente antes
dos recursos financeiros para tal
citado, argumenta que, mantida a solidariedade entre os entes federados no âmbito do SUS,
"passou a haver uma especial atenção no correto direcionamento do cumprimento ao ente
federal com competência, dentro das políticas de saúde, para aquela determinada
" (fl. 493), de forma que a União deveria compor o polo passivo por custear, com
prestação
exclusividade, o tratamento buscado pela parte autora.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51827086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 7c812940-1fe3-4a86-9541-6c03455cb72c

Tal
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
como definido no julgamento do agravo interposto pelo Município, as razões recursais não
são suficientes para alterar a decisão monocrática que reconheceu a incidência das Súmulas
n. 150, 224 e 254/STJ em relação a este incidente.
Com efeito, o
trata da possibilidade de o juízo direcionar o
Tema n. 793/STF
cumprimento das medidas de tutela da saúde para o ente que, em princípio, deteria
melhores condições de cumprir a medida. A questão foi assim fixada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete
à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição
de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A aludida tese não afirma que esse ajuste para cumprimento possa ser feito
pela Justiça estadual para incluir a União como ré e assim impedir que o Juízo federal
avalie a composição do polo passivo e a sua própria competência nos termos do
I,
art. 109,
da Constituição Federal. Veja-se que, no fundo, é exatamente esta a pretensão do
recorrente: fazer com que prevaleça a decisão da Justiça estadual sobre a legitimidade
passiva da União diante do tratamento de saúde por ser o custo elevado, em detrimento da
avaliação feita pelo Juízo federal a propósito do mesmo ponto controvertido.
Reitere-se que o
não é incompatível com as Súmulas n.
Tema n. 793/STF
150 e 254/STJ, bastando compreender que o juízo competente para redirecionar a demanda
contra a União na etapa de conhecimento é, exclusivamente, o Juízo federal.
Nessa linha, a exclusão da União da demanda reclama eventual correção pela
via recursal, não a solução da disputa no campo deste incidente, utilizando-o como
substitutivo de recurso. Afinal, "o âmbito cognitivo do conflito de competência permite
apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo
" (
inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de decisões
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção,
AgInt no CC n. 192.372/RS
DJe de
. No mesmo sentido:
, Relatora Ministra
28/9/2023)
AgInt no CC n. 169.337/PR
Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 23/3/2020;
, Relator
AgInt no CC n. 188030
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Dje de
.
20/4/2023)
Essa linha de intelecção foi, ademais, aquela que prevaleceu no IAC n. 14
do STJ.
Embora a tese tenha sido cancelada e se refira a outro tipo de tratamento de
saúde, diferente do atendimento domiciliar buscado neste feito, certo é que as razões de
decidir são extensíveis, de forma que "as regras de repartição de competência
Documento eletrônico VDA51827086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 7c812940-1fe3-4a86-9541-6c03455cb72c

administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração
ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação,
mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o
ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente
público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a
legitimidade ad causam, à luz da
ou a nulidade das decisões proferidas
Lei n. 8.080/1990,
pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal
" (
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
.
CC n. 187.276/RS
18/4/2023)
, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA51827086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 7c812940-1fe3-4a86-9541-6c03455cb72c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 213.802 / RS
Número Registro: 2025/0200875-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50214693620258217000 50295861420254047100 50421372820258217000 52429687420248210001
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE DE PORTO ALEGRE - RS
INTERES.
: A E DA S P
REPR. POR
: S R S DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : CARLOS ROGÉRIO GUEDES PIRES - RS043096
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA52453659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: 7cc452d3-d0ce-4f48-9f61-b1c6fb6b8e2f

AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : CARLOS ROGÉRIO GUEDES PIRES - RS043096
INTERES.
: A E DA S P
REPR. POR
: S R S DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE DE PORTO ALEGRE - RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos,
Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: 7cc452d3-d0ce-4f48-9f61-b1c6fb6b8e2f